Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737274-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JANDIR FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em prol da parte executada. Nesses casos, a verba honorária será fixada com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso reconhecido. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, asseverando que o ora recorrido, no que pese alegar excesso de execução, deixou de carrear para os autos demonstrativo atualizado de cálculos; c) artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora o condenou ao pagamento de honorários advocatícios porque parcialmente acolhida a impugnação, e o fez com lastro em análise equivocada da jurisprudência que promana do STJ, especialmente quanto ao tema 409 dos recursos repetitivos. Acrescenta que está no exercício regular do direito de obter a restituição de valores pagos a mais por força de liminar e que, por isso, não deve arcar com qualquer obrigação honorária sucumbencial; d) artigo 85, §11, do CPC, pleiteando seja afastada a majoração recursal dos honorários, pois a interposição do presente recurso foi necessária para restabelecer a escorreita aplicação da norma processual civil, bem como porque foi concedido ao recorrido o benefício da justiça gratuita. Pugna para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 29973330). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese o agravado ter formulado o pedido subsidiário supramencionado, no qual requereu a limitação temporal da cobrança caso verificada a exigibilidade da obrigação, pugnou pelo reconhecimento do descabimento da integralidade dos valores percebidos. Sustentou, portanto, não ser devida a devolução de qualquer quantia. Na decisão agravada, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha deferido o pedido de limitação temporal, afastou a tese da irrepetibilidade da verba, motivo por que acolheu parcialmente a impugnação. Não vislumbro ofensa ao art. 525, §§4° e 5°, do Código de Processo Civil. Registro que a própria agravante, em sede de embargos de declaração, afirmou que não ter sido aventado excesso de execução na impugnação apresentada pelo agravado” (ID 23291105). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que tange à indicada afronta aos artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o, 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, ao concluir que “a orientação deste Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios decorrentes de sucumbência, em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença, têm como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação” (ID 23291105), encontra-se em harmonia com a Jurisprudência que promana do STJ. A propósito, vejam-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 568/STJ.INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. Ação em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ). 4. A alegação de teses que não constaram das contrarrazões do recurso especial, constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno. Precedente 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1854153/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/10/2021). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRECISA E ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DEFINIÇÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DO CUMPRIMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ANTERIOR, QUE SE ALEGA SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO ANTERIORMENTE. PRESSUPOSIÇÃO DE EXAME ACERCA DE SUA ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITO EX TUNC LIMITADO À DATA DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO. RETROATIVIDADE À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE É OBJETO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PARTE DECIDIDA. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/02/2018 e atribuídos à Relatora em 14/01/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou negou a prestação jurisdicional; (ii) se o cumprimento de sentença iniciado após a interposição que se alega ser manifestamente inadmissível, mas antes da desistência do referido recurso pela parte adversa, é provisório ou definitivo; (iii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença e se seria admissível a fixação de honorários na hipótese em que a impugnação ao cumprimento apenas foi parcialmente julgada. 3- A ausência de apontamento, preciso e específico, dos vícios alegadamente existentes no acórdão recorrido e que não teriam sido examinados por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na origem, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, diante da deficiência da fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF. 4- Para fins de definição acerca da natureza provisória ou definitiva do cumprimento de sentença, descabe, como regra, examinar, em julgamento de recurso subsequente, a presença ou não dos pressupostos de admissibilidade de recurso anteriormente interposto, especialmente na hipótese em que o agravo em recurso especial que se afirma ser manifestamente incabível foi provido para convertê-lo em recurso especial, o que pressupõe o exame dos pressupostos de admissibilidade do próprio agravo em recurso especial, cujo reexame é inviável por força da preclusão. 5- Formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial. a decisão que a decisão que reconhece a desistência ao recurso produz efeito ex tunc limitado à data do requerimento de desistência, E não à data de interposição do recurso que é objeto da desistência. 6- Conquanto haja divergência acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 85, §1o, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de cumprimento, engloba também a impugnação ofertada nessa fase procedimental, especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para reduzir o valor executado. 7- Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1819613/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/9/2020). Sobre o tema, confira-se: EDcl no REsp 1900383, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021. Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, quando à divisão dos honorários em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, não merece transitar o apelo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 85, §11, do CPC, pois o órgão julgador majorou os honorários diante da sucumbência recursal, em conformidade aos requisitos exigidos pela jurisprudência dominante do STJ no sentido de que “Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a sucumbência recursal disciplinada pelo art. 85, § 11, do atual CPC somente é devida quando presentes, simultaneamente, as seguintes condições: (i) publicação do julgado recorrido a partir de 18/03/2016, data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação na verba honorária desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt no AREsp 1586750/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/10/2021), o que atrai o já mencionado óbice preconizado pelo enunciado 83 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 29973330). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025